Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714320-15.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, para penhorar os valores eventualmente recebíveis a título de restituição de imposto de renda. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em resumo, que a penhora do valor referente à restituição de imposto de renda, referir-se-ia a restituição que ocorrerá neste ano de 2021. Destaca que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família. Sustenta que parte da dívida se refere a honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, portanto, possível a penhora para que seja efetuado pagamento de prestação alimentícia. Ressalta que a decisão agravada viola os princípios da cooperação e efetividade da execução. Tece outras considerações e colaciona jurisprudência em favor da tese defendida. Por fim, requer o conhecimento do recurso e, em sede liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora da restituição do imposto de renda do agravado. No mérito, pretende o provimento do agravo, nos termos da liminar postulada, ou, subsidiariamente, o deferimento da penhora para adimplemento de honorários advocatícios. Preparo recolhido no ID 29351009. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 101345334 dos autos originários): Por intermédio do petitório de ID 100270527, a parte exequente postulou a penhora dos valores que venham a ser eventualmente percebidos, pela parte devedora, a título de restituição de imposto de renda retido na fonte. Postula-se, portanto, a constrição de verba que ostenta, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, caráter nitidamente salarial (ou alimentar), o que contraria, frontalmente, o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, ao estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos e pensões, dentre outras espécies de remuneração, o que inclui, por certo, os valores restituíveis, após ajuste, pela RFB, já que teriam sido, em tese, descontados a maior, ainda na fonte, a título de imposto de renda. Da norma processual de regência, colhe-se que o §2o do aludido dispositivo apenas excepcionaria as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia (ou crédito provido de natureza alimentar), independentemente de sua origem, e das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que, a toda evidência, não se amolda à hipótese fática dos autos. Colha-se, nesse mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial: (...) É certo que a parte exequente faz jus à adoção dos meios necessários à satisfação do seu crédito, em ordem a prestigiar o princípio da efetividade processual. Por outro lado, não se pode olvidar que as medidas coercitivas e constritivas devem observância ao princípio da tipicidade e da adequação dos meios executivos, guardando obediência, sobretudo, à legalidade. Com isso, não se afigura possível o deferimento de providência constritiva que se mostra em manifesta oposição à dicção da norma de regência, já que direcionada a penhorar verba do devedor que se reconhece como sendo de natureza alimentar, e, portanto, impenhorável. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora dos valores eventualmente recebíveis a título de restituição de imposto de renda, na forma cogitada em petitório de ID 100270527. Esclareço, por oportuno, que, para viabilizar a pesquisa de bens legalmente passíveis de penhora, promovi a consulta ao sistema INFOJUD, a fim de obter informações acerca da última declaração para fins de imposto de renda, entregue pela parte executada, na forma vindicada em ID 100270527. As referidas informações, obtidas em consulta ao sistema INFOJUD, ficarão resguardadas, através da anotação de sigilo no referenciado documento, sendo o acesso limitado às partes e aos seus respectivos patronos. (...) O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Neste sentido dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, vejamos: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. §1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. §2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Desta forma, observa-se que o imposto de renda tem como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. Desta forma, incabível entender que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL. 1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, e incumbe à parte executada demonstrar a sua impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1339563, 07073188920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326322, 07284651120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Desta forma, nos casos em que demonstrado que a restituição do imposto de renda refere-se à verbas salariais, necessário permitir a penhora, ao menos de 30% (trinta por cento) do valor a ser restituído, já que o valor da restituição não compõe o orçamento familiar e sua penhora parcial não afetará a subsistência do executado nem de sua família. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA. CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado para fins de quitação de valores devidos. 2. A jurisprudência reconhece que a verba relativa à restituição do Imposto de Renda, quando decorrente de retenção no salário do devedor, mantém a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso analisado, a prova documental constante dos autos permite extrair que a penhora, pelo menos parcial, do valor relativo à restituição do Imposto de Renda, até porque trata-se de verba que não compôs o orçamento doméstico mensal, não afeta o mínimo existencial do devedor. 5. Utilizando-se por analogia o percentual da disciplina do empréstimo consignado, tem-se que a penhora de 30% do valor da restituição do Imposto de Renda, para além de satisfazer parte do crédito do credor, ora agravante, não impedirá a manutenção digna do devedor e de sua família. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1328502, 07468024820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 10/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. REGRA NÃO ABSOLUTA. EXCEÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. ORIGEM. PRESUNÇÃO. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. – Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, daí porque alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. 2. – Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções - artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba seria impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor. 3. – A jurisprudência tem-se inclinado pelo indeferimento da constrição do saldo de restituição do imposto de renda, uma vez que, em regra, tais restituições decorrem de retenção de salário e conservaria a impenhorabilidade decorrente de sua origem. Contudo, a prova da origem da restituição incumbe ao devedor, uma vez que também pode ter por fundamento outras causas. 4. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1294902, 07254823920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Recorrido, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito dos agravantes e a iminência de paralisação processual ou remessa do feito para outro juízo, o pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela recursal, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) da restituição do imposto de renda do agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.